Tribunal: TJMT
Processo: 1011889-76.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011889-76.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (RECORRENTE), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1011889-76.2022.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Leandro Luiz de Souza

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. OFERTA DISPONIBILIZADA NO SITE ELETRÔNICO DA RÉ PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS. OPÇÃO À VISTA COM DESCONTO. OFERTA NÃO CUMPRIDA PELO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A oferta de produtos ao consumidor vincula o fornecedor ao seu cumprimento, nos termos do estatuído no art. 30 do CDC.

Embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço por parte do réu, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade do consumidor, revelando-se como mero dissabor, inapto a acarretar danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho
rejeitar as preliminares arguidas e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, na oportunidade, aproveito para indeferir o pedido contraposto”
.

Na petição inicial o Reclamante alegou, em síntese, que é titular da Unidade Consumidora 6/241994-3, e, visando saldar a dívida de sua UC, acessou ao site da Ré, com senha pessoal, foi na opção “Negociar Dívidas”, sendo lhe ofertado três opções de pagamento, sendo a primeira, à vista no valor de R$ 2.647,84 (dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), a qual foi escolhida. Contudo, ao tentar finalizar o acordo, o sistema dava erro e não finalizava.

Narra que diante do erro apresentado no sistema, no dia seguinte, foi pessoalmente até uma agência da Ré onde tentou formalizar o acordo, porém, foi informado pela funcionária que não poderia fazer nada, pois o valor estava divergente do valor que constava na tela de seu computador, a saber, o valor de R$ 3.810,02. Diante da negativa da Ré em cumprir ao ofertado em seu site, ajuizou a presente lide.

No decorrer da ação, manifestou que, por necessitar do fornecimento de energia elétrica e pela exclusão de seu nome dos órgãos protetivos, assinou o Termo de Confissão de Dívida, no valor de R$ 3.176,30, sendo uma parcela a vista de R$ 635,00, mais outras 10 parcelas no de R$ 254,13 cada, a primeira com vencimento em 03/06/2022 e a última em 03/03/2023.

A Concessionária de Energia Elétrica sustenta que o contrato de negociação não possui o valor informado na inicial (R$ 2.647,84) e que as faturas pendentes são resultado do consumo de energia na Unidade Consumidora, ou seja, uma vez utilizado o serviço prestado pela concessionária de energia, ora reclamada, em contrapartida o consumidor tem o dever e obrigação de remunerar a empresa pelos serviços prestados.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o autor juntou “print” da tela do site da empresa Ré onde consta as opções de pagamento ofertadas, conforme abaixo se vê:

Da imagem acima é possível visualizar que o consumidor acessou no site da Reclamada e consultou a sua UC através de sua senha pessoal, acesso realizado em 04/04/2022, também é possível identificar que foi ofertada a opção de pagamento “a vista”, no valor de R$ 2.647,84.

Aliado ao “print”, o consumidor juntou a senha de atendimento presencial, onde se verifica que o atendimento foi realizado no dia 05/04/2022, ou seja, no dia seguinte a consulta da oferta disponibilizada no site.

Cabe ainda ressaltar que a Reclamada não impugnou especificamente o “print” juntado na inicial pelo consumidor, onde constam as opções de pagamento, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II do CPC.

Desta forma, se no site eletrônico da concessionária de energia elétrica consta a oferta de pagamento “a vista”, no valor total de R$ 2.647,84, cabe à empresa cumprir com o ofertado, nos termos do disposto no artigo 30 do CDC,
in verbis
:

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”
.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Portanto, restou comprovada a falha na prestação dos serviços da concessionária de energia elétrica, em face do não cumprimento da oferta disponibilizada em seu site eletrônico.

Desta forma, se no site da Reclamada constava a opção de pagamento “a vista”, no valor de R$ 2.647,84, a qual não foi cumprida, e o consumidor assinou termo de confissão de dívida no valor de R$ 3.176,30, entendo que faz jus ao recebimento da diferença entre esses valores, a saber, do valor de R$ 528,46, na forma simples.

No que se concerne ao pedido de indenização por danos morais, não assiste razão o recorrente. Embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço por parte do réu, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade do consumidor, revelando-se como mero dissabor, inapto a acarretar danos morais.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno o Requerido ao pagamento da importância de R$ 528,46, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022